Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), EDILSON RAMIRES DA SILVA - CPF: 790.940.151-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S): EDILSON RAMIRES DA SILVA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em apurar a validade da extinção do feito por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal do autor, exigência prevista no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição legal, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual no prazo de cinco dias.

4. Ausente nos autos a demonstração de intimação pessoal efetiva do autor, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

5. A jurisprudência pátria, de forma pacífica, reconhece que a ausência
de intimação pessoal impossibilita a aplicação da sanção de extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 485, III, IV e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001951-66.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
EDILSON RAMIRES DA SILVA,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil e revogo eventual liminar concedida.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 280299095), defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago, conforme certidão de ID. 281271352.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO(S): EDILSON RAMIRES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso (ID. 280299095), defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que
O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 51, com vencimento em 20/09/2022. Na data de 23/09/2021, as partes celebraram (Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária ou Cédula de Crédito), sob o no 201758216, no valor total de R$ 48.007,13, com pagamento por meio de 80 parcelas mensais e consecutivas.

A recorrente peticionou requerendo a juntada aos autos da guia de recolhimento da taxa para realização de pesquisas de endereços pelos sistemas
conveniados ao Tribunal, devidamente quitada (ID. 280299087). Logo após, houve informações do INFOJUD e RENAJUD, seguidas da intimação da parte para manifestação sobre a pesquisa de endereço.

Decorrido o prazo sem manifestação, foi extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

No entanto, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem,
conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025